Tribunal: TJDFT
Processo: 0008171-06.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id 15276711) contra sentença (Id 15276687) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que julgou simultaneamente os pedidos aduzidos na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0009642-91.2015.8.07.0004 ajuizada pelo apelante em face de Zito Ferreira Bezerra e os formulados neste processo (embargos de terceiro), movido por Rubens Fernandes da Cunha em desfavor da instituição financeira recorrente e de Zito Ferreira Bezerra. Disse o magistrado sentenciante que o veículo objeto da restrição judicial registrada no sistema RenaJud foi adquirido pelo terceiro embargante de pessoa diversa da do devedor fiduciário em 9/7/2015; data posterior à de propositura da ação de busca e apreensão, que foi ajuizada em 30/9/2015. Considerou que a aquisição se fez sem que constasse no DUT o gravame incidente sobre o automóvel que o Banco Bradesco pretende buscar e apreender. Reconheceu estar comprovada a mora pela notificação extrajudicial enviada para o devedor fiduciário. Diante desse cenário fático, afirmou legítima a tradição do automóvel (Fiat Pálio Fire Economy 2011/2011, placa JII3752) para o terceiro embargante, a quem tomou como adquirente de boa-fé e em cujo nome está registrado o veículo no DETRAN/DF; registro esse levado a efeito antes da imposição do gravame por determinação expressa nos autos da ação de busca e apreensão. Destacou que a anotação da alienação fiduciária em favor do apelante foi baixada em 31/12/2014 no DETRAN/DF e o veículo, vendido para o terceiro embargante, não estava mais em nome do devedor fiduciário (Zito Ferreira Bezerra), mas de outra pessoa (Emanuel Cunha de Souza). Por isso, a sentença julgou procedente o pleito aduzido nos embargos de terceiro para desconstituir o gravame judicial e o consequente registro efetivado perante o DETRAN/DF. Julgou, de consequência, improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão pelo apelante. É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Pois bem, para a 7a Turma Cível foi distribuído o primeiro recurso, o qual teve designado como relator o e. Des. Romeu Gonzaga Neiva. Trata-se da APC n. 0009642-91.2015.8.07.0004, distribuída em 20/3/2020 e que foi manejada nos autos de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco, ora apelante, em face de Zito Ferreira Bezerra, ora apelado e que se fez representar pela Curadoria Especial. A demanda envolve o automóvel Fiat Pálio Fire Economy, placa JII3752, adquirido por meio de contrato de financiamento. Relação jurídica conexa veio a se estabelecer com a propositura de embargos de terceiro, processo n. 0008171-06.2016.8.07.0004, ajuizados por Rubens Fernandes da Cunha em desfavor do Banco Bradesco, ora apelante, e de Zito Ferreira Bezerra, para desconstituir a restrição estabelecida pelo juízo na ação de busca e apreensão n. 0009642-91.2015.8.07.0004. Conquanto tenha o juízo de origem julgado simultaneamente ambas as demandas, o recurso aviado nos embargos de terceiros foi distribuído à 1a Turma Cível e para esta relatoria em 26/3/2020. De consequência, prevento está o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Como Sua Excelência não estava afastado na data de distribuição deste recurso, faz-se necessário, de modo a preservar o princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, inc. LIII, da CF[3], a ele redistribuir o feito, o que há de ser feito mediante oportuna compensação. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso de Apelação ao eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, mediante compensação oportuna. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;